Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718770-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GENESIO A MENDES &amp; CIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. REPASSE ECONÔMICO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1.223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de decisão de mérito na sistemática dos Recursos Repetitivos autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 4. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 (Lei Kandir) e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como base de cálculo do imposto o valor total da operação relativa à circulação da mercadoria ou do serviço. 5. As contribuições ao PIS e à Cofins, embora exigidas do contribuinte vendedor, são economicamente transferidas ao consumidor final por meio da precificação dos produtos ou serviços. Esses tributos, incidentes sobre a receita ou o faturamento da empresa, não têm natureza transitória ou acessória, mas se incorporam de forma definitiva ao valor da operação. Justamente por isso, integram a base de cálculo do ICMS de forma legítima, enquanto parcelas do custo da circulação econômica da mercadoria. 6. A Primeira Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), firmando a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 2o, inciso I, 8o, inciso I, e 13, inciso I, todos da LC no 87/96; 97, inciso IV, 110, 156, inciso II, 170 e 170-A, todos do CTN; 927, incisos I, III e IV, do CPC, e 1o, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 10.147/00, sustentando que a base de cálculo do ICMS é estritamente o valor da operação comercial, excluindo-se expressamente a possibilidade de distorção desse conceito para fazer incluir tributos federais, como o PIS e a Cofins, não inseridos na lei, sobretudo no regime monofásico. Defende o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos. Discorre sobre a aplicação dos Temas 69 e 118, ambos do STF, e 994 do STJ, cuja observância é obrigatória. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade aos artigos 145, § 1o, 150, incisos I e IV, 155, inciso II, § 2o, incisos I e XII, alínea “i”, todos da Constituição Federal, acrescentando que a inclusão do PIS-Cofins na base de cálculo do ICMS é inconstitucional, bem como que a decisão vergastada ofende o princípio da não cumulatividade. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não comporta seguimento o recurso especial no tocante a invocada violação aos artigos 2o, inciso I, 8o, inciso I, e 13, inciso I, todos da LC no 87/96; 97, inciso IV, 110, 156, inciso II, 170 e 170-A, todos do CTN; 927, incisos I, III e IV, do CPC, e 1o, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 10.147/00, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP - Tema 1.223 -, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou (ID 73033107): “(...) revela-se legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, pois tais valores integram o valor da operação e refletem encargos econômicos que são repassados ao adquirente. Por consequência, não há que falar em creditamento, uma vez que não se trata de valores autônomos à margem da operação tributada, mas, sim, de parcelas integrantes do aspecto material da incidência do imposto.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, § 1o, 150, incisos I e IV, 155, inciso II, § 2o, incisos I e XII, alínea “i”, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003